Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730259-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUFE POSSANI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUFE POSSANI (agravante), contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento movida contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, indeferiu o pedido de decretação da nulidade dos atos processuais praticados desde o descadastramento do novo advogado. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” (...) “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Em decisão monocrática (ID 75842689), foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante registrou ciência da decisão no dia 05/09/2025, de modo que o prazo para o recolhimento do preparo findou em 12/09/2025. Transcorrido o prazo, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Apenas no dia 16/09/2025 o agravante recolheu o preparo, o que ocorreu de forma intempestiva. Assim, o recurso é deserto. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w